Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714424-65.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADO: ACIOLY &amp; VIEIRA ADVOGADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Opostos embargos de declaração pela apelante (Id 56517985), em face do acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível, que deu provimento à apelação por ela interposta para, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, cassar o julgado recorrido por afronta ao princípio da congruência e determinar o retorno dos autos à origem (Id 56053891), foi intimada a embargada para se manifestar acerca dos aclaratórios (Id 57269569). Em resposta, a embargante atravessou petição nos autos, em 27/6/2024 (Id 57373057), requerendo a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, “tendo em vista que as partes ingressaram em tratativas para conciliação”. A parte embargada, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 57723338) e, em seguida, peticionou concordando com o pedido de suspensão do feito (Id 57723341). É o breve relato. Decido. O art. 313, II do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes. A possibilidade de autocomposição das partes litigantes sobre o objeto da lide constitui motivo idôneo para o sobrestamento processual pelo prazo indicado de 30 (trinta) dias úteis, prazo razoável para as partes e advogados envolvidos definirem os termos da avença para extinguirem o processo. Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado pela embargante e SUSPENDO a marcha processual pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis para que as partes litigantes e advogados envolvidos possam estabelecer os termos do acordo pretendido para encerrarem o litígio. Findo esse prazo, intime-se a embargante para que se manifeste acerca do eventual interesse no julgamento do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora